Tribunal: STJ
Processo: 0018917-78.2017.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2392060 - SP (2023
/0214438-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: C DOS S
ADVOGADO
: THIAGO DANIEL RUFO - SP258869
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
RETROTIVA DE NORMA PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental,
mantendo decisão monocrática de não conhecimento de recurso especial por
intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração promovida no
§
art. 1.003,
6o, do Código de Processo Civil, pela Lei n. 14.939, de 30 de julho de 2024, aplica-se
retroativamente aos casos anteriores à sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na Questão de Ordem no
entendeu que os efeitos da
devem ser
AREsp n. 2.638.376/MG,
Lei n. 14.939/2024
aplicados também aos recursos interpostos antes de sua vigência, obrigando a correção
de vícios formais relacionados à comprovação de feriado local.
4. A parte embargante comprovou, por documento idôneo, a suspensão de prazo
recursal decorrente de feriados local e nacional, demonstrando que o prazo recursal de
15 dias corridos iniciou-se em
e encerrou-se em
data em que o
16/11/2022
30/11/2022,
recurso especial foi interposto.
5. Diante da comprovação da tempestividade do recurso especial, este foi apreciado.
6. Recurso especial não conhecido por óbice da

Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos para não conhecer do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53314288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: fa5dc271-8dc6-4860-85b9-3f415b4a0af6

Tese de julgamento: A
que alterou o
§ 6o, do CPC, aplica-
Lei n. 14.939/2024,
art. 1.003,
se também aos recursos interpostos antes de sua vigência, obrigando a correção de
vícios formais relacionados à comprovação de feriado local.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPC,
§ 6o;
art. 619;
art. 1.022,
art. 1.003,
CP,
-A.
art. 217
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Reynaldo
AREsp 2.030.511/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.04.2022; STJ, AREsp 3.012.775/AL,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.10.2025; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.11.2023; STJ,
AREsp 2.456.945/GO,
AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.031.438/SP,
julgado em 15.03.2022; STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha
AREsp 1.964.547/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08.02.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher os embargos, para não
conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53314288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: fa5dc271-8dc6-4860-85b9-3f415b4a0af6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2392060 - SP (2023
/0214438-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: C DOS S
ADVOGADO
: THIAGO DANIEL RUFO - SP258869
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
RETROTIVA DE NORMA PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental,
mantendo decisão monocrática de não conhecimento de recurso especial por
intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração promovida no
§
art. 1.003,
6o, do Código de Processo Civil, pela Lei n. 14.939, de 30 de julho de 2024, aplica-se
retroativamente aos casos anteriores à sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na Questão de Ordem no
entendeu que os efeitos da
devem ser
AREsp n. 2.638.376/MG,
Lei n. 14.939/2024
aplicados também aos recursos interpostos antes de sua vigência, obrigando a correção
de vícios formais relacionados à comprovação de feriado local.
4. A parte embargante comprovou, por documento idôneo, a suspensão de prazo
recursal decorrente de feriados local e nacional, demonstrando que o prazo recursal de
15 dias corridos iniciou-se em
e encerrou-se em
data em que o
16/11/2022
30/11/2022,
recurso especial foi interposto.
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

5. Diante da comprovação da tempestividade do recurso especial, este foi apreciado.
6. Recurso especial não conhecido por óbice da

Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos para não conhecer do
recurso especial.
Tese de julgamento: A
que alterou o
§ 6o, do CPC, aplica-
Lei n. 14.939/2024,
art. 1.003,
se também aos recursos interpostos antes de sua vigência, obrigando a correção de
vícios formais relacionados à comprovação de feriado local.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CPC,
§ 6o;
art. 619;
art. 1.022,
art. 1.003,
CP,
-A.
art. 217
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Reynaldo
AREsp 2.030.511/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.04.2022; STJ, AREsp 3.012.775/AL,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.10.2025; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.11.2023; STJ,
AREsp 2.456.945/GO,
AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.031.438/SP,
julgado em 15.03.2022; STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha
AREsp 1.964.547/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08.02.2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por C DOS S contra acórdão de fls.
1.058/1.062, que desproveu o agravo regimental por ele interposto, mantendo a decisão
monocrática de não conhecimento do recurso especial por intempestividade. O acórdão
embargado ficou assim ementado:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL, DE SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE
FORENSE NA ORIGEM, A PRORROGAR O PRAZO
RECURSAL.
ATO
ANTERIOR
À
VIGÊNCIA
DA

AGRAVO
REGIMENTAL
LEI
N.
14.939/2024.
DESPROVIDO.
1.
Recurso
especial
não
conhecido
por
intempestividade.
2. No caso, o prazo recursal de quinze dias corridos
para interposição do recurso especial começou em
(segunda-feira) e terminou em
14/11/2022
28/11/2022
(segunda-feira). Todavia, o recurso foi interposto apenas em
a destempo. A defesa não demonstrou por
30/11/2022,
documento oficial e idôneo, no ato da interposição do
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

recurso, a ocorrência de suspensão de expediente a
prorrogar o seu prazo recursal.
3. Cumpre salientar que "[a] alteração introduzida no
§ 6o, do CPC, pela Lei n. 14.939, de 30 de julho
art. 1.003,
de 2024, alcança apenas os recursos cujo prazo recursal
teve início a partir de sua vigência, uma vez que o sistema
processual brasileiro é regido pela teoria do isolamento dos
atos processuais" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.699.894/MS,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024,
D Je de
.
16/10/2024)
4. Agravo regimental desprovido" (fl. 1.058).

A defesa diz que o recurso especial trata de questões de ordem pública e aduz
que o acórdão embargado é omisso, porque teria demonstrado a tempestividade do
recurso especial por meio do provimento CSM 2.641/2021.
Requer o julgamento do recurso especial (fls. 1.066/1.074).
À fl. 1.079, determinou-se a intimação da parte embargante para comprovar, por
documento idôneo, eventual suspensão de prazo recursal decorrente de feriado local. A
parte embargante manifestou e juntou documento (fls. 1.083/1.085).
Intimado, o Ministério Público Estadual não apresentou manifestação (fl. 1.103). O
Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo em recurso especial
(fls. 1.105/1.113).
É o breve relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ocorrência de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado. Ainda, admite-se para
correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil – CPC.
art. 1.022,
No caso, os embargos comportam acolhimento, sem efeitos modificativos.
Como restou consignado no acórdão embargado, o recurso especial às fls. 668
/729 não foi conhecido, devido à sua intempestividade.
O acórdão da origem foi confirmado na data de publicação do acórdão dos
embargos de declaração contra ele opostos, publicado em
(sexta-feira),
11/11/2022
iniciando-se o prazo recursal de 15 dias corridos em
(segunda-feira), o qual
14/11/2022
se encerrou em
(segunda-feira). Todavia, o recurso especial somente foi
28/11/2022
protocolizado em 30/11/2022.
Assim, o recurso especial mostrou-se intempestivo, pois foi apresentado quando
já exaurido o prazo recursal de 15 dias corridos para impugnação do aresto combatido.
Inicialmente, a defesa não demonstrou, por documento oficial e idôneo, no ato da
interposição do recurso, a ocorrência de suspensão de expediente a prorrogar o seu
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

prazo recursal. Isso porque, no recurso especial, limitou-se a mencionar ato normativo do
Tribunal de origem que teria supostamente suspendido seu prazo recursal.
No ponto, esclareceu-se que, antes da nova redação do
§ 6o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil, dada pela Lei n. 14.939 de
a ocorrência de feriado
30/7/2024,
local, de paralisação ou de interrupção de expediente no Tribunal de origem deveria ser
comprovada, por documento hábil, no ato da interposição do recurso, não se admitindo
tal comprovação em momento posterior.
Ainda, explicou-se que: "[a] alteração introduzida no
§ 6o, do CPC, pela
art. 1.003,
Lei n. 14.939, de 30 de julho de 2024, alcança apenas os recursos cujo prazo recursal
teve início a partir de sua vigência, uma vez que o sistema processual brasileiro é regido
" (AgRg no AR Esp n. 2.699.894/MS,
pela teoria do isolamento dos atos processuais
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
D Je de
8/10/2024,
16/10/2024)
, não alcançando, portanto, o caso dos autos.
Além disso, reconheceu-se que a
veicula norma de natureza
Lei n. 14.939/2024
processual e, portanto, inaplicável o princípio da retroatividade da lei penal mais
benéfica. Nesse sentido, os precedentes lá citados.
A despeito do decidido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em
Questão de Ordem no AREsp n. 2.638.376/MG, julgado em
entendeu no
5/2/2025,
sentido de aplicar os efeitos da Lei n. 14.939/2024, também, aos recursos interpostos
antes de sua vigência, obrigando a correção de vícios formais relacionados à
comprovação de feriado local.
Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE
FERIADO LOCAL.
ALTERAÇÃO DO §
LEI N. 14.939/2024.
6o DO
DO
APLICAÇÃO A
ART. 1.003
CPC/2015.
RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO
DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
não modificou os
30/7/2024,
requisitos de admissibilidade do recurso, mantendo a
exigência de comprovação, no ato da interposição do
recurso, da suspensão do expediente forense na localidade
em que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada
obstante, criou incumbência para o Poder Judiciário, sem
fixar prazo ou termo para o cumprimento, de determinar a
correção do vício formal, ex officio, ou desconsiderá-lo caso
a informação já conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa
julgada formal sobre a comprovação de feriado local e
ausência de expediente forense, a Corte de origem e o
Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a respectiva
competência, inclusive em agravo interno/regimental, estarão
obrigados a determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial.
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

(QO no
relator Ministro
AREsp n. 2.638.376/MG,
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 5/2/2025,
DJEN de
.
27/3/2025)

Diante disso, conforme relatado, determinou-se a intimação da parte embargante
para comprovar, por documento idôneo, eventual suspensão de prazo recursal
decorrente de feriado local. A parte embargante, então, atendeu à determinação.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer a tempestividade do recurso especial de fls.
668/729, interposto em
já que a parte comprovou que o prazo recursal de 15
30/11/2022,
dias corridos teria se iniciado em
(quarta-feira), encerrando-se em
16/11/2022
30/11/2022
(quarta-feira), por conta de suspensão de expediente no dia 14/11 e feriado nacional no
dia 15/11 (Proclamação da República), conforme documento de fl. 1.085.
Por conseguinte, atendidos os requisitos do agravo em recurso especial, deve ser
apreciado o recurso especial.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado
no
-A,
, do Código Penal – CP (estupro de vulnerável), à pena de 9 anos, 7
art. 217
caput
meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 448/449).
Recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido (fl. 629). O acórdão
ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Estupro de vulnerável, em
continuidade delitiva – Artigo 217-A, caput, na forma do
artigo
71,
todos
do
Código
Penal
–
Absolvição
Impossibilidade – Declarações da ofendida – Validade e
credibilidade – Precedentes Vítima menor de catorze anos
– Prova oral apta a embasar a condenação – Procedência da
ação – Sentença acertada e mantida – Dosimetria penal
– Prova oral apta a embasar a condenação – Sentença
acertada e mantida – Dosimetria penal adequada
– Continuidade delitiva devidamente reconhecida – Regime
inicial fechado adequado à espécie – RECURSO NÃO

PROVIDO" (fl. 613).

Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fl. 663). O
acórdão ficou assim ementado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
ocorrência de omissão – Descabimento –Descontentamento
com o deslinde do feito – Argumentos colacionados que, em
verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho
meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão,
almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa
do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter
infringente – Precedentes – Fixação do regime fechado
devidamente fundamentada – Prequestionamento –Desafia
embargos
declaratórios,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento, somente as decisões que padecem de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

não é o caso dos autos – Precedentes – EMBARGOS
(
REJEITADOS" fl. 656).

Em recurso especial (fls. 668/729), a defesa aponta violação ao
IV e VII,
art. 386,
do Código de Processo Penal – CPP, porque o Tribunal de Justiça manteve a
condenação pela prática do delito de estupro de vulnerável, a despeito da ausência de
provas de que o recorrente teria praticado tal delito, exceto o relato da palavra da vítima,
que não seria verossímil e linear.
Requereu a absolvição do recorrente.
Acerca do questionamento da parte, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO manteve a condenação do recorrente pela prática do delito de estupro de
vulnerável, nos seguintes termos do relator (fls. 615/627):

"2. Na questão de fundo, consta da exordial
acusatória que, no período compreendido entre os meses de
junho de 2016 e julho de 2017, no interior da residência
localizada na rua Luiz Góes, no 38, na cidade e comarca de
Araçatuba, [C DOS S] constrangeu a vítima [A C L], menor
de 14 (catorze) anos, a permitir que com ela fossem
praticados atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
Segundo o apurado, [C] é casado com [C R dos S] e é
vizinho de [A], sendo que, no período supracitado, a vítima
costumava frequentar a residência do acusado, pois
mantinha amizade com C.
Ocorre que, nas ocasiões em que [A] estava na
residência do acusado, [C] esperava [C] ir tomar banho para
ficar sozinho com [A].
Nesses momentos, ele assistia vídeos pornográficos
pelo notebook e chamava [A] para ver com ele. Ato contínuo,
ele passava a mão nos peitos e na vagina da vítima. Ainda,
em três ocasiões distintas, [C] colocou o pênis dentro da
boca de [A].
A materialidade do fato criminoso está boletim de
ocorrência (fls. 03/04), pela certidão de nascimento da
vítima (fls. 118), além da prova oral.
A autoria também restou induvidosa.
O acusado, nas duas oportunidades em que foi
ouvido, rechaçou as acusações a ele imputadas.
Em solo inquisitorial, declarou que é vizinho da vítima
e de seus familiares há cerca de 10 anos, tendo amizade
com todos. Asseverou que nem imaginava que estava sendo
acusado disso tudo, eis que todos continuam com amizade
normal, inclusive o genitor da vítima que registrou a
ocorrência. Aduziu que evitaram convidar [A] depois que
passou a ter amizades “duvidosas”, sendo certo que seu
comportamento mudou, acreditando que por conta disso
tenha inventado essa situação. Acrescentou que não tinha
muito contato com a vítima, eis que ela ficava o tempo todo
com sua esposa. Negou que tenha abusado de [A], bem
como que tenha ficado sozinho com a menor enquanto sua
esposa tomava banho (fls. 26/27).
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

Sob o crivo do contraditório, de início, disse que
ficou surpreso quando o advogado lhe informou que
estava sendo acusado disso aí, pois jamais faria isso
com uma criança, até porque sequer ficava sozinho com
a vítima. Confirmou que após o registro da ocorrência
mantiveram relacionamento normal com ela e o genitor.
Explicou que a vítima lhe disse que gostava de mulher e
acredita que ela possa ter se apaixonado pela sua
esposa. Questionado sobre o genitor da ofendida,
declarou que é um pai desnaturado, sem palavras, bem
como que a genitora deixava a menina ir pra rua,
andando com más companhias. Por fim, disse que quer
justiça,
é
uma
acusação
vergonhosa
(gravação
audiovisual).
A versão apresentada pelo acusado, contudo, não
encontrou eco nos demais substratos probatórios,
restando ilhada nos autos.
Com efeito, a vítima nas duas oportunidades
em que foi ouvida, narrou de forma coesa todo o
ocorrido.
Em solo policial, inicialmente ratificou o conteúdo
do boletim de ocorrência, informando que [C] era seu
vizinho e que com frequência ficava na casa dele na
companhia de sua esposa [C]. Esclareceu que a levavam
passear e até viajou com eles, eis que a consideravam
como sendo da família. Aduziu que tinha [C] como um
pai e [C] como uma mãe. Asseverou que quando [C] ia
tomar
banho,
o
acusado
ficava
vendo
vídeos
pornográficos no notebook, ocasião que virava a tela em
sua direção e a chamava para ver. Após, ele passava a
mão em mim, tanto por fora, quanto por dentro, tanto em
meus peitos, quanto em minha vagina. Declarou que
também aconteceu de ele colocar o pênis dentro da
minha boca, mas empurrava ele, isso aconteceu umas
duas ou três vezes. Nunca houve penetração, apesar de
ele ter tentado uma vez só e eu o empurrei. Acrescentou
que só teve coragem de narrar o ocorrido para a diretora
da escola, pessoa que sentia confiança e que a
aconselhou a se afastar deles, o que fez. Afirmou que
mudou seu comportamento e que sentia um lixo, pois os
considerava muito (fls. 18/19).
Em Juízo, confirmou os fatos anteriormente
narrados, explicando que quando tinha cerca de 12-13
anos de idade passou a se conhecer e perceber que
gostava de garotas, o que não foi aceito por seus pais de
início. Entretanto, em certa ocasião, o ora acusado lhe
questionou se gostava de meninas e que poderia confiar
nele, oportunidade que [C] começou a lhe contar coisas
estranhas, como o que fazia com a mulher e com outras.
Após queria lhe tocar, queria ver. Aduziu que um dia
quando sua esposa tomava banho, passou a mão na sua
vagina por fora e dentro da roupa, bem como outras
vezes mostrava o pênis e se masturbava. Afirmou
que também tentou a penetração e que tais abusos se
deram por cerca de sete meses. Declarou que o réu
aproveitava a ausência da mulher, inclusive mostrou-lhe
vídeos pornográficos. Explicou que já se cortava nessa
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

época devido ao buling que sofria, era muito zoada pela
sexualidade, ressaltando que continuou se cortando
após os fatos. Confirmou que contou o ocorrido para a
diretora da escola, em quem confiava, sendo tal relato
encaminhado ao Conselho Tutelar. Asseverou que
quando o acusado e a esposa tomaram conhecimento,
foram a sua casa e pediram que procurasse seu
advogado, além disso [C] ajoelhou na sua frente e disse
que ela estava louca. Aduziu que não contou para seu
genitor, tampouco a sua genitora com quem tem pouco
contato, eis que reside em outra cidade. Acrescentou
que conhecia o acusado e a esposa desde criança e que
eles a trataram como filha, por essa razão confiava nos
dois. Indagada, disse que mesmo antes do ocorrido
tinha crises de ansiedade e pânico, bem como que foi
atendida por psicóloga por um mês (gravação
audiovisual).
A versão apresentada pela ofendida merece
credibilidade, não se vislumbrando indícios que
conduzam à conclusão de que tivesse fantasiado os
Importante ressaltar que nos crimes contra a liberdade
fatos.
sexual, a clandestinidade da prática ilícita é a regra, motivo
pelo qual assume relevância ímpar o depoimento da vítima.
Nessa linha há precedentes jurisprudenciais:
[...]
De mais além, a testemunha [A A L], genitor da
vítima, confirmou que tomou conhecimento que o réu
abusou sexualmente de sua filha por meio do Conselho
sendo certo que na hora desabou. Declarou que
Tutelar,
considerava o acusado como um filho e que a ofendida
desde os sete anos frequentava a casa de seus vizinhos.
Aduziu que sua filha confirmou com detalhes os fatos,
afirmando que o réu passou a mão no seu corpo, mostrou-
lhe o pênis e colocou na sua boca. Asseverou que quando o
acusado tomou conhecimento dos fatos, foram até sua casa
e informaram que o advogado queria falar com eles, além
disso disseram que a menina era mentirosa e pediram que
não dessem prosseguimento ao processo. Declarou que [A]
parou de ir na casa deles meses antes dele tomar
conhecimento dos fatos e que após a lavratura do
boletim de ocorrência, não teve mais conversas com os
vizinhos. Indagado, disse que notou mudança no
comportamento da filha, a qual se cortava e ficou mais
Disse, ainda, que a menina não tem muito contato
revoltada.
com a mãe e que acredita na filha, principalmente quando
ela passou pela psicóloga que lhe confirmou os relatos
(gravação audiovisual).
A
testemunha
Célia
Aparecida
de
Souza
confirmou que trabalhava como professora mediadora
da escola e que a vítima relatou os abusos feitos por um
parente, identificado na época por ela. Aduziu que a
menor contou detalhes, bem como que os abusos se
deram em diversas oportunidades, onde o réu passava
as mãos nos seus seios e nas partes intimas. Diante
disso, elaborou um relatório e encaminhou ao CRAS.
Afirmou que na delegacia narrou com precisão os fatos.
Indagada, esclareceu que as conversas com a vítima
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

tiveram início devido à falta de orientação sexual da
menor e pelo fato de estar cortando os braços. Por fim,
disse que sempre acompanhou a menor e que era uma
menina tranquila (gravação audiovisual).
A testemunha Michele de Rezende, Conselheira
Tutelar, confirmou que recebeu um ofício da escola, com
o relato da vítima. Diante disso, convocaram os pais da
menor, sendo que [A] confirmou os fatos na frente de
seu genitor. Após, se dirigiram a delegacia para fazer o
boletim de ocorrência e, posteriormente, encaminhou a
menor ao CRAS para atendimento psicológico e de
assistente social. Indagada sobre o que lhe foi relatado,
recordou que o acusado disse a [A] que não teria
problema praticar sexo oral com ele, pois ela gostava de
meninas (gravação audiovisual).
A testemunha [L C de A], genitora da vítima, declarou
que tomou conhecimento dos fatos quando foi depor na
Delegacia da Mulher, ressaltando que estava separada e a
filha residia apenas com o pai. Confirmou que [A]
frequentava a casa do réu porque a esposa dele a tratava
como uma filha. Ressaltou que acredita no relato da sua
filha, eis que é um assunto muito sério para mentir (gravação
audiovisual).
Desse modo, não restando produzida por
imaginação fértil, deve ser tida como verdadeira a versão
apresentada pela ofendida, mesmo porque não se
denota qualquer indício que conduza à conclusão de ter
agido por vingança, ou qualquer outro motivo para
prejudicar o réu.
Importante destacar que nos crimes contra a
liberdade sexual, a clandestinidade da prática ilícita é a
regra, motivo pelo qual assume relevância ímpar o
depoimento da vítima.
Além disso, não há se cogitar em invalidade das
declarações da menor, tão somente em razão da idade.
[...]
Evidente, pois, que a insuspeita declaração da
ofendida, à época contando com treze anos de idade,
merece credibilidade, pois em se tratando o crime sexual do
tipo que causa verdadeiro constrangimento na vítima até em
narrar tal fato para pessoas que lhe são próximas, quanto
mais perante estranhos, indubitável o valor probante de seus
atos.
Por oportuno, anoto ser irrelevante o fato da ausência
de laudo da ocorrência de conjunção carnal. A uma porque
esta não aconteceu, e porquanto se refere a crime que
mesmo efetivamente consumado, nem sempre deixa
vestígios. Dispensável, inclusive, a realização de tal exame,
desde que em harmonia com a prova oral e outros elementos
colhidos durante a instrução, aplicando-se, à espécie, o
artigo 167 do Código de Processo Penal. A propósito,
ensinam Renato Marcão e Plínio Gentil:
[...]
De outra parte, [C R dos S], ouvida como informante,
eis que esposa do acusado, afirmou que seu marido e [A]
nunca ficaram sozinhos. Indagada pela Defesa, disse que [A]
se cortava porque os pais brigavam muito e que era
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

espancada pelo pai todos os dias, ressaltando que não tinha
estrutura familiar. Afirmou que entre a data do registro do
boletim de ocorrência e a data da intimação continuaram
com amizade normal, portanto, foi uma facada nas costas do
seu marido. Aduziu que quando tomaram conhecimento dos
fatos, foram questionar [A], a qual lhe disse que achava que
a carta nem viesse mais. Por fim, disse que eles são
interesseiros e safados, bem como que seu marido é
inocente (gravação audiovisual).
[L dos S M], também ouvida como informante, eis que
tia e madrinha do acusado, embora não tenha presenciado o
ocorrido, narrou sobre o comportamento da vítima em
relação aos cortes que fazia no seu corpo, relacionando-a a
conduta do seu genitor (gravação audiovisual).
A testemunha de defesa [L B N], vizinho do acusado,
também não presenciou o ocorrido, mas afirmou que o réu é
trabalhador e desconhece qualquer fato que desabone sua
conduta. Indagado pela Defesa, declarou que ouviu o pai da
vítima dizer em sua oficina que mataria a vítima caso ela
desmentisse, bem como que ia até o fim pra tomar o carro do
acusado (gravação audiovisual).
A testemunha [I C B N], vizinha do acusado, declarou
que a vítima era problemática e que tinha alertado [C] que
iria ter problema. Aduziu que ouviu o pai da [A] dizendo que
o acusado iria perder metade do carro, por conta de
indenização (gravação audiovisual).
Apenas para que não fique sem registro, anoto que as
testemunhas defensivas Sonia Solange Nunes Rocha,
Tatiane Nunes Rosa de Lima e André Luiz de Lima que não
presenciaram os fatos, se limitaram a tecer comentários
sobre a conduta, caráter e personalidade de [C] (gravação
audiovisual).
Em que pese tais depoimentos, a prova oral
produzida pela Defesa não infirmou as declarações da
vítima e das testemunhas, até porque, nítido o intuito da
esposa do acusado de o eximir de sua responsabilidade.
Aliás, as demais testemunhas nada de relevante
trouxeram aos autos, considerando que os abusos se
deram quando o acusado ficava sozinho com a vítima.
Ressalta-se que, muito embora não tenha
nenhuma testemunha presencial dos fatos, o que é
completamente normal, posto tratar- se de crime que
ocorre às escondidas, sem a presença de qualquer outra
pessoa, a palavra da vítima ganha especial relevância,
até porque não se denota, repita-se, qualquer indício que
conduza à conclusão de ter agido por vingança, ou
qualquer outro motivo para prejudicar o réu.
Ademais, como bem ponderou o Sentenciante:
“Assim, como adiante se verá, não há prova alguma de
que a ofendida nunca teria ficado sozinha com o
acusado na residência que visitava frequentemente, o
que é incontroverso, bem como que estivesse
apaixonada por [C] --- pessoa que a vítima considerava
como uma mãe ---, possível “motivo” alegado pelo réu
em Juízo para a “injusta” acusação que teria sofrido por
parte da menor. Ainda neste ponto, a suposição
defensiva de que a "falsa" acusação seria motivada por
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

interesse financeiro por parte do pai da vítima é
totalmente descabida, vez que a menina relatou
inicialmente os abusos, como visto, às profissionais da
escola onde estudava, as quais perceberam que havia
algo de errado com ela e a indagaram a respeito. O pai
somente foi informado dos fatos posteriormente, após
os abusos serem relatados pela escola ao Conselho
Tutelar” (fls. 444).
Em corroboração, o relatório de acompanhamento
acostado às fls. 37/39, concluiu que: “... A adolescente trouxe
em seus relatos indícios que foi vítima de violação de direitos
como consta no Boletim de Ocorrência.
Foi
realizado
encaminhamento
para
acompanhamento psicoterapêutico tendo como objetivo
fortalecer e dar suporte a adolescente diante da violação de
direitos vivenciada”.
Assim, a responsabilidade criminal do apelante em
relação aos fatos narrados pela denúncia, é medida que se
impõe."

Extrai-se dos trechos acima que o TJ reconheceu demonstrada a prática do delito
de estupro de vulnerável, com base nas provas produzidas nos autos. Nesse sentido,
destacou o relato coeso e sem contradições da vítima a respeito dos fatos,
corroborado com os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas de acusação.
Nota-se, em especial, o depoimento da professora da escola Célia Aparecida de
Souza, a quem a vítima contou os abusos ocorridos, tendo esclarecido "que as
conversas com a vítima tiveram início devido à falta de orientação sexual da menor e
pelo fato de estar cortando os braços. Por fim, disse que sempre acompanhou a menor e

que era uma menina tranquila"
Também, observa-se o depoimento do genitor da vítima no sentido de que "notou
"
mudança no comportamento da filha, a qual se cortava e ficou mais revoltada.
No mais, o Tribunal apontou que a versão do réu (em síntese, ele não ficava
sozinho com a vítima, a vítima gostava de mulher, poderia estar apaixonada pela sua
esposa, o pai da vítima seria desnaturado, já a mãe deixava a vítima ir para a
rua, andando com más companhias) não teve respaldo probatório.
De pronto, cumpre esclarecer que, em crimes de natureza sexual, a palavra da
vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e
são geralmente praticados sem a presença de testemunhas (AgRg no
nossa relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AREsp n. 2.030.511/SP,
26/4/2022,
.
3/5/2022)
E, no caso, a origem apontou que o relato da vítima mostrou-se seguro, tendo
sido corroborado pelos demais depoimentos judiciais.
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

Nessas condições, para se concluir de modo diverso, pela absolvição por
insuficiência probatória, seria necessário rever diretamente a situação fática e as provas
que embasaram o julgado, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA.
REGIME
SÚMULA N. 83/STJ.
PRISIONAL. PLEITO DE ABRANDAMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356
/STF. REGIME INICIAL FECHADO. PENA DEFINITIVA
SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ARTIGO 33, §
2o, ALÍNEA "A", E § 3o, DO CÓDIGO PENAL.
ABRANDAMENTO INVIÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
ISENÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, a Corte a quo, com fundamento em
contexto fático-probatório constituído por provas válidas,
regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, concluiu terem sido
comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estupro
de vulnerável, tendo esta recaído sobre o ora recorrente.
2. O Tribunal de origem consignou que a negativa
apresentada pelo recorrente ficou isolada perante as
demais provas constantes nos autos, na medida em que
a ofendida, nas oportunidades em que foi ouvida,
confirmou, de forma pormenorizada, em relato firme,
coerente e convincente, os abusos praticados pelo réu,
mesmo passados 5 anos, desde os fatos, o que teria
sido corroborado pela prova testemunhal colhida em
ambas as fases da persecução penal, pela confissão
extrajudicial e pelo relatório do Conselho Tutelar.
3. E, especificamente no que diz respeito ao exame
de corpo de delito, a Corte local ressaltou (i) que "os atos
relatados e praticados são frágeis a deixar vestígios, ainda
porque segundo relato da vítima, não houve conjunção
carnal, mas, não menos grave, ocorriam atos libidinosos,
como toques em partes íntimas e atos sexuais diversos" (e-
STJ fl. 426), e (ii) que, consoante atestado do laudo pericial,
"alguns atos libidinosos podem ocorrer sem deixar vestígios,
tais como os relatados pela pericianda. No exame pericial do
caso em questão, não há como confirmar ou excluir a
possibilidade de que algum agressor tenha realizado toques
na região da genitália externa" (e-STJ fl. 426).
4. Nesse contexto, a desconstituição das conclusões
alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em
exame exauriente do conjunto fático-probatório constante
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

dos autos, no intuito de abrigar a pretensão absolutória,
demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do
contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
5.
Ademais,
esta
Corte
Superior
possui
entendimento consolidado no sentido de que, em razão
das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de
crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria
das vezes, longe dos olhos de testemunhas e,
normalmente, sem vestígios físicos que permitam a
comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire
relevo diferenciado. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Precedentes.
6. Na hipótese dos autos, conforme assentado no
acórdão recorrido, as declarações da ofendida teriam sido
corroboradas pela prova testemunhal produzida em ambas
as fases da persecução penal, pela confissão do réu na fase
inquisitiva e pelo relatório do Conselho Tutelar, o que atrai
para a espécie a incidência da Súmula n. 83/STJ.
7. A tese alusiva ao abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena, fundada na alegação de que o
regime mais severo teria sido imposto com base na
gravidade abstrata e na hediondez do crime, não foi debatida
pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, tampouco foi
objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto,
ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a
exigência constitucional do prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
8. Outrossim, ainda que superado o entrave da
ausência
de
prequestionamento,
a
pretensão
não
prosperaria, quanto a esse aspecto, na medida em que, na
hipótese dos autos, além de a reprimenda corporal definitiva
ter sido fixada em patamar superior a 8 (oito) anos (e-STJ fl.
420), o que, por si só, justificaria a imposição de regime
prisional fechado, com base no quantum da pena, ex vi do
§ 2o, alínea "a", do CP, a pena-base foi fixada acima
art. 33,
do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias
judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime, e-
STJ fls. 325/326), fundamento idôneo para a fixação de
regime mais gravoso, na forma do
§ 3o, do CP.
art. 33,
Precedentes.
9. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no
sentido de que "o momento oportuno para verificação da
presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a
exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na
fase da execução penal, visto ser possível, até aquela
oportunidade, a alteração das condições financeiras do
apenado. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO,
Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador
Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
.
19/11/2024)
10. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

(
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 3.012.775/AL,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025,
DJEN de
)
28/10/2025.

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem motivadamente concluiu pela
presença de provas suficientes a comprovar a autoria e a
materialidade
do
delito,
notadamente
a
prova
documental, testemunhal e o relato firme e coeso da
vítima. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de
reconhecer a fragilidade das provas utilizadas para
amparar o juízo condenatório, é providência que
implicaria o necessário reexame fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
orienta-se no sentido de que, nos crimes contra a dignidade
sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, pois
tais crimes, em sua maioria, são praticados na
clandestinidade.
3. Ao contrário do que diz a defesa, o fato de o laudo
pericial não ter identificado vestígios de conjunção carnal não
está em contradição com os relatos da vítima, os quais
apontaram que o agravante praticara atos libidinosos
diversos da conjunção carnal, os quais também caracterizam
o crime de estupro de vulnerável.
4. No que concerne ao dissídio jurisprudencial, não se
revela cognoscível a interposição do recurso com base na
alínea "c" do
da Constituição da
art. 105, inciso III,
República, quando a demonstração do dissídio interpretativo
se restringe à mera transcrição dos acórdãos tidos por
paradigmas.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.456.945/GO,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
28/11/2023,
de
.
5/12/2023)

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
CRIME DE VI OLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA AO
DO CPP. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ART. 155
PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA. DISPOSITIVO
LEGAL QUE NÃO ALBERGA A CONTROVÉRSIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
2.
SÚMULA 284/STF.
CONDENAÇÃO
EMBASADA
NO
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. ÓBICE
DA
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
SÚMULA 7/STJ.
NEGA PROVIMENTO.
1. O dispositivo indicado pelo recorrente como violado
não alberga o exame da alegada impossibilidade de se
utilizar como prova apenas a palavra da vítima. Com efeito, o
do Código de Processo Penal autoriza que o juiz
art. 155
forme seu convencimento pela "livre apreciação da prova
produzida em contraditório". Dessarte, a falta de correlação
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

entre a norma apontada como violada e a discussão
efetivamente trazida nos autos inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
2. A condenação do recorrente foi proferida com
base no acervo probatório dos autos. Nesse contexto,
para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias
sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão
nos elementos fáticos e probatórios, o que não se
admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado
n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.031.438/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/3/2022,
18/3/2022)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. TOQUES NAS PARTES ÍNTIMAS DAS
VÍTIMAS.
CONDUTA
SUFICIENTE
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NOS
ARTS. 213, § 1o e 217-A DO CP. INCIDÊNCIA DA
ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
SÚMULA N. 83/STJ.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o ato
libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta,
caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória
contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja
sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se
com o contato físico entre o agente e a vítima durante o
apontado ato voluptuoso" (AgRg REsp n. 1.154.806/RS,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
.
21/3/2012)
Precedentes.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que nos crimes de natureza
sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra
da vítima tem valor probante diferenciado.
Precedentes.
3. O Tribunal de origem afirmou expressamente,
com base na análise do caderno probante do feito, que o
recorrente cometeu os delitos de estupro e estupro de
vulnerável, tendo tocado as partes íntimas das vítimas.
No caso, a mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o
Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-
probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.964.547/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/2/2022,
15/2/2022)

Ante o exposto, voto no sentido de acolher os presentes embargos de declaração
para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53314292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: 0e8d55e2-5935-4499-bac7-e18383c30199

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0214438-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.392.060 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00189177820178260032 001891778201782600322572017
0018917782017826003225720177532017 189177820178260032
1891778201782600322572017 18917782017826003225720177532017 2572017
7532017
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C DOS S
ADVOGADO
: THIAGO DANIEL RUFO - SP258869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: C DOS S
ADVOGADO
: THIAGO DANIEL RUFO - SP258869
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos, para não conhecer do recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212551452092470191@
2023/0214438-5 - AREsp 2392060 Petição : 2025/0010941-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53224494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:56:03
Código de Controle do Documento: F5D1BB2A-F510-4970-AA7F-C5175287DB89